Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-44.2022.8.11.9005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001173-44.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), CELINA AUXILIADORA SERRA - CPF: 314.231.401-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Agravo de Instrumento n. 1001173-44.2022.8.11.9005

Agravante(s):
Celina Auxiliadora Serra

Agravado(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz de Direito Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento
: 11/05/2023

Ordem na pauta: 07

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE DE EX-CÔNJUGE MILITAR - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 – PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Será beneficiária de pensão por morte do militar estadual a pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato, nos termos do inciso I, alínea “b”, do art. 120 da Lei Complementar 555/2014.

Preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada pleiteada, diante da demonstração da verossimilhança das alegações da Autora, ora Agravante, consubstanciada em prova inequívoca da sua condição de ex-cônjuge e dependente do
de cujus
para fins previdenciários, e na possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação caso não receba o pagamento da pensão por morte, eis que tal benefício se trata de verba de natureza alimentar.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Celina Auxiliadora Serra, em face da decisão interlocutória proferida nos autos de n. 1064544-28.2022.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

A MM. Juíza de primeira instância indeferiu o pedido de liminar que objetivava compelir o ente demandado a implantar, em favor da reclamante, pensão por morte do servidor falecido Jairdo Batista de Oliveira.

A agravante relata que é dependente do Sr. Jairdo Batista de Oliveira, e que recebia pensão alimentícia equivalente a 1 (um) salário mínimo, proveniente da sentença homologada nos autos de Ação de Divórcio Litigioso, proveniente do Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz que o Sr. Jairdo Batista de Oliveira veio a falecer em 03/07/2022, e tomou conhecimento quando foi buscar informações acerca do não recebimento do valor da pensão alimentícia.

Segundo a parte autora foi encontrado o Ato Administrativo nº 308/MTPREV), informando a concessão de pensão por morte militar, em caráter vitalício à Sra. Maria Pedrosa Souza de Oliveira, e em caráter temporário ao filho Hygor Gabriel Souza de Oliveira, sendo o rateio de 50% para cada, contudo, para o filho será até a data de 25/06/2030.

Assim, requer o provimento do presente recurso, a fim de receber o benefício de pensão por morte em favor da agravante, na mesma proporção do valor que seu ex-cônjuge (ora falecido) pagava a título de pensão alimentícia, qual seja, de 01 (um) salário mínimo.

Indeferido o pedido de pedido de antecipação de tutela em id. 154156176.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID. 158502664, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

É cediço que, em caso de morte de integrante da carreira militar estadual, é garantida pensão mensal em caráter vitalício, para os beneficiários habilitados, obedecidos os requisitos exigidos por lei.

A Lei Complementar Estadual n° 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso prevê, no artigo 118, que o cônjuge, convivente e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal no valor correspondente ao do respectivo subsídio do militar estadual,
in verbis
:

Art. 118 Por morte do militar estadual, o cônjuge ou convivente e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao do respectivo subsídio, sendo majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste no subsídio do militar estadual da ativa.

Por conseguinte, o artigo 120, inciso I, da referida Lei, estabelece quem são os beneficiários da pensão por morte vitalícia, dentre eles, “
a pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato”.

No caso dos autos, verifica-se que a agravante conviveu maritalmente com o
de cujus
, ocorrendo a dissolução da sociedade conjugal em agosto de 2012, conforme acordo homologado nos autos de Ação de Divórcio Litigioso, oriundo do juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

Neste mesmo acordo, foi determinado que o Sr. Jairdo Batista de Oliveira pagaria a título de pensão alimentícia à agravante, o equivalente a 01 (um) salário mínimo, mediante desconto de seus rendimentos junto à SAD, os quais também incidiam sobre 13° salário e férias.

Analisando os autos de origem, aufere-se que a agravante recebeu a pensão alimentícia por meio de desconto em folha de pagamento até data em que ocorreu o óbito do militar.

Assim,
a priori
, tendo sido comprovada mediante sentença judicial transitada em julgado o
status
de ex-cônjuge, como também a dependência econômica, deve ser concedida a benesse previdenciária.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO APENAS DAS VERBAS PECUNIÁRIAS RELATIVAS AOS 05 ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EX-COMPANHEIRA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA MEDIANTE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEVIDO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489/SE, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciária pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário.

A Lei Complementar Estadual nº 231 de 2005, em seu art. 88 dispõe que: “A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão-somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos”.

Comprovada a união estável e sua dissolução, por meio de sentença declaratória, bem como o pagamento de pensão alimentícia até a data do óbito do servidor militar, verifica-se o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 87, inciso I, alínea b, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014.

Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 0002666-81.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE MILITAR – REGRAMENTO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO SERVIDOR – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 – FALTA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA QUE A PENSÃO ALIMENTICIA PERCEBIDA ERA DESTINADA A EX-CONJUGE – PEDIDO DE QUE DEVE SER INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Será beneficiária de pensão por morte do militar estadual, a pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato, nos termos do inciso I, alínea b) do Art. 120 da Lei Complementar 555/2014.

(N.U 1026158-37.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Presente assim, a probabilidade do direito previdenciário invocado pela parte agravante, passo a verificar que o perigo de danos materiais à agravante é induvidoso, em razão da premente necessidade da assistência material que a pensão por morte lhe proporciona.

Restaram os demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela antecipada pleiteada, diante da demonstração da verossimilhança das alegações da Autora, ora Agravante, consubstanciada em prova inequívoca da sua condição de ex-cônjuge de dependente do
de cujus
para fins previdenciários e na possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação caso não receba o pagamento da pensão por morte, já que tal benefício se trata de verba de natureza alimentar.

Assim, com essas considerações,
conheço
do

presente Agravo de Instrumento, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para arbitrar a pensão alimentícia provisória em 1 (um) salário mínimo a favor da Agravante
, até que se ultime o julgamento do processo originário.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023